Tribunal: TJES
Processo: 0006730-40.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Propriedade
Data de julgamento: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
C
IVIL E PROCESSO CIVIL.
PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO:
AÇÃO
REI
VINDICATÓRIA
.
REQUISITOS.
ART. 1.228 CC.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO DOMÍNIO

E DA
POSSE INJUSTA.

RECURSO
CONHECIDO e
PROVIDO.

1) Preliminar
de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal:
a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
Preliminar acolhida.

2
)
Mérito:
como cediço, a ação reivindicatória, fundada no direito de sequela (art. 1.228 do CC), outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como requisitos específicos:
(i)
a prova do domínio da coisa reivindicada;
(ii)
a individualização do bem;
(iii)
a comprovação da posse injusta.

3
)
Não demonstrada pela apelada a prova da propriedade dos imóveis reivindicados, tampouco a posse injusta exercida pelos recorrentes, a reforma da sentença de procedência do pedido é medida que se impõe.

4
)

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação reivindicatória.

5
)
Honorários advocatícios majorados para 12%.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006730-40.2011.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NEWTON CARDOSO FILHO e outros
APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO NOVO MEXICO
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
C
IVIL E PROCESSO CIVIL.
PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO:
AÇÃO
REI
VINDICATÓRIA
.
REQUISITOS.
ART. 1.228 CC.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO DOMÍNIO

E DA
POSSE INJUSTA.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1) Preliminar
de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal:
a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
Preliminar acolhida.

2
)
Mérito:
como cediço, a ação reivindicatória, fundada no direito de sequela (art. 1.228 do CC), outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como requisitos específicos:
(i)
a prova do domínio da coisa reivindicada;
(ii)
individualização do bem;
(iii)
comprovação da posse injusta.

3
)
Não demonstrada pela apelada a prova da propriedade dos imóveis reivindicados, tampouco a posse injusta exercida pelos recorrentes, a reforma da sentença de procedência do pedido é medida que se impõe.

4
)

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação reivindicatória.

5
)
Honorários advocatícios majorados para 12%.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de não conhecimento do segundo apelo e, no mérito, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

Da detida análise dos autos, observa-se que os recorrentes interpuseram duas apelações contra a mesma decisão, sendo a primeira protocolada aos dias 19/10/2020 (fls. 411/417) e a segunda interposta em 29/10/2020 (fls. 441/450).

Nesse contexto, a pretensão deduzida no segundo apelo, protocolado dias após ao primeiro,
afronta o princípio da unirrecorribilidade
, o qual estabelece que, manejados dois recursos pela mesma parte em face de uma única decisão, resta impedido o conhecimento daquele interposto em segundo lugar, por força da
preclusão consumativa.

Do mesmo modo, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.”
(AgInt no AREsp 816.730/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017).

Igualmente, confira-se julgados deste Sodalício:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. INADMISSIBILIDADE DO SEGUNDO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDOR DO IESP. REAJUSTE. PARIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC 47⁄05. NÃO PREENCHIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM TRANSITÓRIA. REEQUADRAMENTO COM REMUNERAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI ESTADUAL 8.269⁄06. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. 1. Q
uando interpostos dois recursos em face da mesma decisão, deve ser admitido apenas o primeiro, dada a preclusão advinda do ato praticado e por força do princípio da unirrecorribilidade das decisões. Precedentes do STJ.
2. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24060175379, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM. UNIRECORRIBILIDADE. 1. –
O princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal obsta que a parte interponha dois recursos para impugnar uma decisão judicial.
2. – (...). 3. – Agravo interno desprovido. (TJES, Classe: Agravo AI, 24149018350, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/04/2015, Data da Publicação no Diário: 08/05/2015)

Assim, evidenciada a preclusão consumativa, a inadmissão da apelação de fls. 441/450 é medida que se impõe.

Do exposto, acolho a preliminar para não conhecer do segundo apelo.

MÉRITO

De início, registre-se que a ação reivindicatória, fundada no direito de sequela (art. 1.228 do CC), outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como requisitos específicos:
(i)
a prova do domínio da coisa reivindicada;
(ii)
a individualização do bem;
(iii)
a comprovação da posse injusta.

No que diz respeito à via eleita,
Sílvio de Salvo Venosa
leciona que
“ação reivindicatória é a ação petitória por excelência. É direito elementar e fundamental do proprietário a sequela; ir buscar a coisa onde encontra e em poder de quem se encontra. Deflui daí a faculdade de o proprietário recuperar a coisa.
Escuda-se no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não-proprietário, que a detém indevidamente
.
É ação real que compete ao titular do domínio para retomar a coisa do poder de terceiro detentor ou possuidor indevido
”
. (Direito civil, vol. V, 6ª ed., São Paulo, Atlas, 2006, p. 219)

Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte Estadual já pacificaram o entendimento destacado, conforme se vê dos seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL. DIREITOS REAIS. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VAGA NA GARAGEM. COISA REIVINDICANDA NÃO INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A ação reivindicatória (art. 1.228 do CC), fundada no direito de sequela, outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como requisitos específicos: (i) a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.
[...] (REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE BEM PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. 1)
Pode utilizar da ação reivindicatória quem está privado da coisa que lhe pertence e quer retomá-la de quem a possui ou detém injustamente, bastando a comprovação da titularidade do domínio da área reivindicada, a individuação da coisa e a demonstração da posse injusta do requerido, a qual, nessa hipótese, resta configurada pela simples ausência de justo título
.
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12149001948, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2015, Data da Publicação no Diário: 03/03/2015).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PRELIMINARMENTE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A AÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL - AFASTADAS. MÉRITO - USUCAPIÃO - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

I - Em ação reivindicatória incumbe à parte autora a prova da propriedade do imóvel reivindicado e da posse injusta exercida pelos demandados, nos termos do art. 1.228 do CC 2002
. A propriedade do imóvel restou devidamente demonstrado na Escritura Pública de Doação (fls. 25 e verso). Lado outro, quanto à alegada ausência de individualização da área que se pretende reivindicar, tal alegação também não merece guarida, eis que a autora anotou, em sua inicial, que tomou conhecimento, em 23/03/2002, da invasão, pelos ora apelantes, do lote de nº 13. II - Não restando configurado o
animus domini
, como na hipótese, não há que se falar em usucapião. Processo nº 35040000727 Classe: Apelação Civel Órgão: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Data de Julgamento: 05/06/2007 Data da Publicação: 02/07/2007

Na espécie, a apelada alega ser legítima proprietária dos lotes 08, 09 e 10 da quadra Z-2, adquiridos em 1984, com área de 250,80 m2 e testada para as ruas Leila Diniz e Rosa Vermelha, no Bairro Novo México, Vila Velha.

Nesses termos, aduz a recorrida que o negócio jurídico de compra e venda se realizou com verdadeiro menoscabo à cláusula de inalienabilidade prevista em Estatuto da Associação de Moradores e que, atualmente, a posse dos imóveis pelos apelantes se reveste de caráter precário, clandestino, injusto e de má-fé, porquanto originada de contrato de locação.

Após a análise do conjunto probatório, o douto magistrado de 1ª Instância julgou procedente o pedido inicial sob o fundamento de se revelar incontroversa a declaração de nulidade do contrato de compra e venda, questão devidamente analisada em processo anterior,
in verbis
:

“Compulsando detidamente os autos, observo que o Requerente ingressou com a presente Ação Reivindicatória buscando reaver o domínio dos imóveis de sua propriedade, quais sejam os terrenos de lote 08, 09, e 10 da quadra Z-2, localizados em Novo México, que se encontram em mãos do Requerido.

Importa destacar, desde logo, que da análise dos argumentos expendidos pelas partes, bem como das provas carreadas aos autos,
observo que se trata de questão incontroversa a declaração de nulidade da decisão tomada em assembleia realizada no dia 20.04.2000, que aprovou a permuta de terrenos pertencentes ao Movimento Comunitário de Novo México, por meio de sentença prolatada nos autos de Ação Ordinária ajuizada também pela parte autora, cuja cópia noto constar às fls. 53/58
.

Destaca-se que os imóveis objeto da presente foram adquiridos pelo Requerido após a realização da assembleia supramencionada, fato que é corroborado pelo próprio Réu em sua peça de defesa, de modo que
a declaração de nulidade daquela assembleia implica diretamente no seu direito de propriedade sobre tais imóveis
, posto que sendo posterior o ato que lhe concedeu a propriedade, imperioso o reconhecimento da nulidade da transação.

Observo, ainda, que
em virtude da sentença proferida naquela Ação Ordinária, foi determinada a expedição de ofício aos cartórios de registro de imóveis competentes para averbação do provimento sentencial e consequente cancelamento de quaisquer transmissões de direito ocorridas após a data daquela assembleia
(20.04.2000). Às fls. 47/52 constam as cópias das certidões de ônus dos imóveis objeto da presente com a referida averbação, de modo que os registros das Escrituras Públicas de Compra e Venda atinentes à aquisição dos respectivos imóveis por parte do Requerido, sendo posterior àquela data, restaram inequivocamente invalidados.

Portanto,
a partir da averbação do ofício expedido por aquele Juízo é inequívoco que os imóveis em questão retornaram ao acervo de bens do Movimento Comunitário Novo México
, ora Requerente, posto que nula de pleno direito a compra realizada pelo Réu.

Importa consignar, ainda, que a defesa do Requerido se restringe à existência de demanda judicial por ele proposta para fins de declarar a ineficácia da r. sentença proferida naquela Ação Ordinária no que concerne aos imóveis em questão, em virtude de não ter ele, na qualidade de adquirente e interessado, participado daquela demanda.

Entretanto, compulsando o andamento processual da demanda ajuizada pelo Requerido (processo nº 0013134-83.2006.8.08.0035), observo que já fora julgada, inclusive com o trânsito em julgado, mantendo-se incólume a r. Sentença proferida nos autos da mencionada Ação Ordinária, não havendo que se falar, portanto, em qualquer modificação daquele decisum.

Assim sendo, feitas tais considerações, considerando que inexiste nos autos qualquer prova em sentido contrário,
tenho que a propriedade dos imóveis objeto da presente pertence inequivocamente à Associação Requerente
, que como tal possui o direito de usar, gozar e dispor da coisa, além do direito reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, nos moldes do art. 1.228 do Código Civil.

Impende dizer que é intrínseco e se constitui como uma das faculdades do próprio direito de propriedade a defesa da posse com fundamento na propriedade, pelo que, demonstrando a parte que é proprietário, exercendo os ônus inerentes a esta, tem o direito de reaver a coisa de quem quer que seja.

Desse modo, é possível notar dos autos que os imóveis em questão encontram-se há muito em posse do Requerido, especialmente em virtude das diversas batalhas judiciais travadas entre as partes a fim de solucionar a controvérsia,
destacando-se que o demandado cinge-se a afirmar que a sua posse não seria injusta em virtude de seu título de propriedade, a qual frise-se, já restou desconstituído alhures.

Diante disso, não há razão que justifique a posse do Requerido sobre os imóveis objeto da presente, sendo, pois, imperiosa a procedência desta demanda de modo a possibilitar a imissão na posse por parte da Associação Requerente, real proprietária dos lotes de terreno em apreço”.

Analisando acuradamente o feito
,
verifica-se que a decisão objurgada
merece
reforma,
porquanto adota
da

premissa equivocada
relativamente
ao resultado do julgamento da apelação cível
n.º 0013134-83.2006.8.08.0035
(TJES, Classe: Apelação, 035179000142, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017).

Na ocasião, a 2ª Câmara Cível deste Sodalício decidira, à unanimidade, por
desconstitui
r
o acórdão
proferido na ação ordinária n.º 0508484-72.2002.8.08.0035 (035.000.077.814). É de se conferir:

“Como cediço, a querela nullitatis e instrumento processual utilizado para fulminar a coisa julgada quando presente vício relacionado aos pressupostos processuais de validade do processo, notadamente a falta ou nulidade da citação e a ausência de citação do litisconsórcio passivo necessário.

(...)

Na espécie, sustentam os recorrentes que o cumprimento da sentença proferida na ação ordinária n° n° 035.000.077.814, já transitada em julgado, ofendeu o disposto no art. 472 do CPC/73, ou seja, os limites subjetivos da coisa julgada, na medida em que, mesmo não figurando como partes da aludida relação processual, foram diretamente atingidos pelo provimento que determinou a anulação da compra venda de três terrenos que adquiriram do apelado e a desconstituição dos registros de transferência da propriedade efetivados no competente Cartório de Registro Geral de Imóveis.

(...)

À luz do exposto,
tem-se como inconcebível a não participação dos recorrentes como litisconsortes passivos necessários na primeva demanda, aqui impugnada, cujo pedido fora a anulação da assembleia geral da apelada, ocorrida em 20/04/2000
, na qual deliberado que a diretoria poderia alienar livremente alguns terrenos pertencentes àquela associação de moradores, tendo em vista que
o efeito prático dessa sentença fora, por conseguinte, anular os registros de transferência de propriedade já efetivados com os adquirentes dos contratos de compra e venda
.

Não se deve ignorar que
os apelantes estão na posse dos três terrenos adquiridos desde a data da transação, em 21/08/2000, e lá realizaram significativas reformas e instalaram seu ponto comercial
.

Ora, conquanto não tenham eles relação jurídica associativa com o recorrido, firmaram negócio contratual de compra e venda como terceiros de boa-fé, de modo que,
independentemente das irregularidades legais e regimentais que motivaram a anulação da assembleia, a titularidade dos bens adquiridos não deve ser desfeita sem o devido contraditório judicial.

Aliás, a causa de pedir e pedido da aludida ação ordinária n° 035.000.077.814 deixam evidente que, a despeito do pedido de declaração da nulidade da assembleia, pugnaram os autores, também, pela anulação dos negócios jurídicos já finalizados, razão pela qual todos que participaram do ato deveriam integrar a lide, sob pena de nulidade absoluta.

(...)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar a nulidade da sentença proferida nos autos da ação ordinária n° 035.000.077.814 por ausência de citação de litisconsórcio passivo necessário
”.

Nessa ordem de ideias, a anulação da sentença proferida na ação ordinária n.º 035.000.077.814 tem por consequência a
ineficácia
da averbação de cancelamento da transmissão de propriedade, de modo que os bens retornaram à esfera jurídica dos apelantes.

A partir dessa realidade fática, que confere presunção de veracidade ao negócio jurídico de compra e venda, depreende-se que
a
associação
de moradores

não
demonstrou
a titularidade do
s
be
ns
,

não se
desincumbindo,
portanto,
de comprovar
fato constitutivo do seu direito
, uma vez que os direitos reais sobre bens imóveis só nascem a partir do
registro no Cartório de Registro de Imóveis
(art. 1.227 do CC).

Demais disso, não restou devidamente comprovada a alegada posse injusta, porquanto não demonstrado o uso de violência, clandestinidade ou precariedade no ato, haja vista o pagamento dos imóveis pelo valor venal de mercado.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso

e a ele dou provimento
para reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação reivindicatória.

Via de consequência, inverte-se o ônus sucumbencial para condenar a recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorados para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.